Tribunal: TJSP
Processo: 1007406-80.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Não demonstrado pela autora a existência de relação locatícia, restando mais evidenciado que as partes mantinham um relacionamento pessoal, íntimo ou de amizade, não há como considerar que a ré se apropriou indevidamente dos móveis, como afirma na inicial. 2. Assumido pela parte ré, em sua defesa, que alguns bens eram de

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Não demonstrado pela autora a existência de relação locatícia, restando mais evidenciado que as partes mantinham um relacionamento pessoal, íntimo ou de amizade, não há como considerar que a ré se apropriou indevidamente dos móveis, como afirma na inicial. 2. Assumido pela parte ré, em sua defesa, que alguns bens eram de propriedade da autora, de rigor a sua devolução. 3. Dada a situação apresentada nos autos, não há que se falar em dano moral. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o apelo da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614670
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007406-80.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelada
CLAUDETE REGINA LAROCA, é apelada/apelante ELVIRA CAVALCANTE
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da autora, desprovido o apelo da ré. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007406-80.2019.8.26.0037 -Voto no
2
Comarca: Araraquara - 1a Vara Cível
Aptes./Apdas. : Claudete Regina Laroca; Elvira Cavalcante
Juiz de 1o grau: João Battaus Neto
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/07/2020
VOTO No 46.901
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Não demonstrado
pela autora a existência de relação locatícia, restando mais
evidenciado que as partes mantinham um relacionamento pessoal,
íntimo ou de amizade, não há como considerar que a ré se
apropriou indevidamente dos móveis, como afirma na inicial. 2.
Assumido pela parte ré, em sua defesa, que alguns bens eram de
propriedade da autora, de rigor a sua devolução. 3. Dada a situação
apresentada nos autos, não há que se falar em dano moral. Recurso
da autora parcialmente provido, desprovido o apelo da ré.
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável
sentença de fls. 236/238 que julgou improcedente o pedido, observando que o
animal de estimação deverá ser devolvido à autora. Condenou ainda a autora ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual concedida.
Pleiteia a apelante ré Claudete a reforma do julgado
alegando que a cachorra conta com mais de 10 anos de idade e que se encontra
completamente adaptada em sua residência. Pede pela reforma da parte que
determinou a sua devolução.
Doutra parte, recorre a autora Elvira alegando que a
apelada não nega que houve uma relação locatícia, afirmando apenas que
ambas tiveram um relacionamento íntimo. Deste modo, há confissão da apelada.
Alega ainda que a apelada confirma que alguns dos bens que se encontram em
sua residência lhe pertencem. Houve inclusive a concordância da apelada em
devolver alguns bens, sendo que outros serviriam para compensar os que foram
vendidos ou adquiridos em seu cartão de crédito. Afirma que juntou recibos e
notas fiscais. E a sentença acabou por conceder mais do que a apelada
considerava justo. Aduz que a apelada também confirma a calúnia e difamação,
sendo devido o dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007406-80.2019.8.26.0037 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso da autora Elvira merece prosperar em parte
apenas para que sejam devolvidos os bens reconhecidos pela ré como de sua
propriedade, conforme contestação, desprovido o apelo da requerida Claudete.
No ponto que aqui interessa, bem observou o
magistrado sentenciante que:
“De um lado, a autora alega ter alugado uma edícula localizada nos
fundos da casa da requerida, mas que ao se mudar, acabou ficando
na frente, juntamente com a ré, mediante abatimento do aluguel. Já
a requerida nega a existência de contrato de locação, afirmando que
chegou a iniciar breve relacionamento amoroso com a autora,
oportunidade em que ela aceitou se mudar para a casa da ré.
A fase de instrução não trouxe muitas luzes sobre o desenrolar da
convivência entre ambas, bem como sobre o desfecho da relação.
Não há provas concretas acerca do que a autora de fato trouxe
consigo. É certo que a autora admite que na cozinha da casa da ré
já possuía geladeira, fogão e microondas (fls. 180). Disse que se
mudou para a casa da ré levando móveis, jogo de mesa com oito
cadeiras, guarda-roupa, cama, sofá, armário, escrivaninha para
computador e caixa de som (fls. 180/181).
Por outro lado, a própria requerente admite ter se desfeito, com o
consentimento da requerida, de um sofá que existia na casa,
alegando ser velho e horrível (fls. 179).
A requerida alega que a autora vendeu os móveis da ré antes
mesmo de se mudar para sua casa, apropriando-se dos valores
recebidos (fls. 186), sem prejuízo de também de ter realizado
compras a partir de seu cartão de crédito. Além disso, realizava
transferência para conta de Fernanda, filha da autora (fls. 65), bem
como que levou consigo vários objetos que havia herdado de sua
mãe.
As testemunhas ouvidas não souberam precisar o que de fato
ocorreu quando do rompimento da relação entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007406-80.2019.8.26.0037 -Voto no
4
Aliás, cumpre consignar que a relação locatícia defendida pela
autora não foi comprovada, sequer através de prova indiciária. Em
caso de locação era de se esperar a existência de alguma tratativa a
respeito dos termos da locação, em especial quando a locatária
residia em cidade diversa.
Assim, exsurge com maior credibilidade a versão da requerida, ao
menos na parte que sustenta a existência de breve relacionamento
amoroso entre ambas, rompido por ocasião da saída da autora da
casa da ré.
É certo que a autora não comprovou sua fonte de renda, seja para
pagamento do aluguel, seja para a aquisição de alguns utensílios,
que segundo a requerida foram compras realizadas a partir de seu
cartão de crédito.” (fls. 236/237).
De fato, não restou demonstrado em nenhum
momento, nem de forma indiciária, a existência de uma relação locatícia entre as
partes.
E de acordo com o conjunto probatório contido nos
autos, quer nos parecer que realmente as partes mantinham um relacionamento,
seja íntimo ou de amizade.
Nesse esteio, se extrai que a autora e a ré conviviam
sob o mesmo teto, com confusão sobre as contas bancárias e pagamentos das
despesas diárias. De fato, não há como ter certeza como era a convivência entre
ambas e como era realizada a divisão de gastos e aquisição de móveis, tendo em
vista que cada uma apresenta uma versão e a prova testemunhal nada
comprova.
Saliente-se ainda que a autora em nenhum momento
comprova qualquer fonte de renda que pudesse demonstrar que adquiriu bens
móveis para guarnecer a residência ou que pudesse efetivar o pagamento do
aluguel.
Deste modo, não há como considerar como seus os
bens móveis descritos na inicial, com exceção dos reconhecidos pela ré como de
sua propriedade.
De fato, em contestação a ré afirmou que:
“Por fim, a requerida não se nega e entregar os bens que realmente
pertencem a requerente, quais sejam: uma caixa de som para
propaganda; um colchão de casal seminovo; uma cama tubular com
estrados; documentos e fotos pessoais; e um kit de livros da escola
Poliedro Educação.” (fls. 66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007406-80.2019.8.26.0037 -Voto no
5

Assim, se a ré reconheceu referidos bens como de
propriedade da autora, de rigor que sejam a ela devolvidos.
No tocante ao cachorro de estimação, também restou
reconhecido que ele pertence à autora, sendo de rigor a sua devolução.
Por fim, dada a situação enfrentada, resta evidente a
ausência de dano moral, pois se depreende que toda a discussão decorreu do
término conturbado da relação entre as partes, seja ele íntimo ou apenas de
amizade.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré e dou
parcial provimento ao recurso da autora para determinar que a requerida
possibilite a retirada dos bens móveis descritos às fls. 66 e do cachorro pela
requerente, sendo que esta terá o prazo de 30 dias a partir do trânsito em jugado
desta decisão, sob pena de não mais poder requerê-los, e sendo a sucumbência
recíproca, condeno cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, e os honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em R$
500,00, observada a gratuidade processual de ambas as partes.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica